Tribunal: TJES
Processo: 5005501-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005501-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO HOSPITALAR GRAN - MATER LTDA e outros (3)
AGRAVADO: GELIO MARTINS FARIA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005501-16.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO HOSPITALAR GRAN - MATER LTDA, EDVALDO DADALTO, GRAN MATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE LTDA - ME, AVELINO VARGAS DADALTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
AGRAVADO: GELIO MARTINS FARIA, MARIA LUIZA DE SIQUEIRA FARIA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES4198-A, BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES4198-A, BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890, BIANCA LOURENCINI MARCONI - ES18010

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Centro Hospitalar Gra-Mater Ltda e outros

em face da r. decisão
d
o

MM.
Juiz

da
1ª Vara Cível de Vitória

que,
nos
autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica
1
,

deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
dos sócios
Edvaldo
D
adalto e Avelino Vargas Dadalto
da empresa
Gran-Mater Casa de Saúde e Maternidade Ltda, bem como a empresa sucessora dessa Centro Hospitalar Gran-Mater Ltda.

Razões
do
s
recorrente
s
aduzindo que
(i)

que o encerramento irregular da empresa por si só não
configura
a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque somente se caracteriza quando houver desvio de finalidade;
(ii)
que os recorrentes não poderiam dissolver irregularmente a empresa quando a execução iniciou-se em 2008 e a empresa foi encerrada em 2002
;
(iii)
que abuso de
direito
não pode ser presumido, mas sim deve ser provado quanto a existência de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial com intenção de lesar terceiros;
(iv)
que deve ser respeitado o caráter excepcional do instituto;
(v)

que a ausência de ativos financeiros não pode significar além da insolvência ocorrência de confusão patrimonial;
(vi)
que a empresa CENTRO HOSPITALAR GRAN MATER LTDA não foi sucessora da agravante, sendo que apenas o sócio Edvaldo Dadalto figurou nesta empresa, não restando demonstrado desvio de finalidade, especialmente porque a constituição dessa se deu em 200
0
e a ação de conhecimento proposta em 2003;
(viii)
requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar prejuízo patrimoniais;
(ix)

no mérito requer a reforma da
decisão
.

D
ecisão
in
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo (
ID nº
1760036
).
Contrarrazões
(ID nº
1939081
)
pel
o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento. Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC
.

Vitória, ES, 18 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Proc. 0036150-31.2008.8.08.0024.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005501-16.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO HOSPITALAR GRAN - MATER LTDA, EDVALDO DADALTO, GRAN MATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE LTDA - ME, AVELINO VARGAS DADALTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA DE VARGAS - ES14078-A
AGRAVADO: GELIO MARTINS FARIA, MARIA LUIZA DE SIQUEIRA FARIA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES4198-A, BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES4198-A, BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890, BIANCA LOURENCINI MARCONI - ES18010

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada formulado pelos ora agravados, então exequentes em face dos ora agravantes onde foi deferido o pedido de desconsideração, objeto do presente agravo.

Fazendo um breve retrospecto, o cumprimento de sentença originou-se da ação de indenização (024.020.200.937) então ajuizada por GÉLIO MARTINS FARIA e MARIA LUIZA DE SIQUEIRA FARIA em face de GRAN MATER CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA, em razão dos danos causados no imóvel locado à empresa, a qual foi julgada procedente, condenando a empresa ao pagamento da quantia de R$ 50.972,36 (cinquenta mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% a.m.

Ja na fase executiva, verifica-se que foi tentada a localização de bens em nome da empresa devedora, nos sistemas -
Bacenjud, Renajud e Infojud -
porém nenhum bem passível de penhora foi encontrado, buscando, assim, os credores a desconsideração da personalidade jurídica.

Em exame liminar, entendi pela ausência de relevância da fundamentação e após proceder o reexame dos autos de forma mais profunda, não encontrei elementos para alterar minha conclusão. Explico.

Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.

Na
teoria maior
, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.

Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

No presente caso, por se tratar de uma relação
jurídica de natureza civil-empresarial
, torna-se necessário apurar a existência de
abuso da personalidade jurídica, ca
racterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do Código Civil
.

Pela r. decisão recorrida, percebe-se que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
foi
deferido porque convencido das alegações do exequente quanto a
dissolução irregular com finalidade de fraudar os credores
.

Pois bem.

Como já salientado anteriormente, a decisão mantém-se hígida mormente porque os documentos produzidos são capazes de demonstrar o abuso de direito da pessoa jurídica,
diante do desvio de finalidade
.

Neste sentido é remansoso o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de
elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica
, como excesso de mandato,
demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica)
ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). [...] (AgInt no AREsp 1831915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) (grifei)

No contexto fático que se apresenta
, fica patente que a retirada do sócio EDVALDO DADALTO da sociedade devedora GRAN MATER CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA para
a já
cria
da
sociedade CENTRO HOSPITA
LAR
GRAN-MATER LTDA teve fim espúrio, eis que
não se trata de mera coincidência a empresa ter o
mesmo objeto social e similaridade na razão social, conforme se afere pelos ID nº 1711770 e 1711771.

Neste sentido:

[...]
3. A irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedente da Segunda Seção.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1821936/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) (grifei)

Portanto, conclui-
se

que
a ideia de proceder a sucessão empresarial teve como propósito principal deixar a antiga
empresa
com o passivo então existente,
para que a
outra
pessoa jurídica
ficasse
livre de qualquer embaraço
financeiro
.

Além
do mais,
há prova testemunhal (ID nº 1711771) produzida acerca do esvaziamento do capital,
sendo irrelevante
o cumprimento de sentença
(2008)

ser
posterior ao encerramento irregular,
em
data ignorada
,
na medida que
presume-se que
os sócios
da empresa devedora
já
eram
sabedores
d
e referida situação, principalmente em razão do
distrato
do contrato de aluguel

desde
30.04.2002,
diante da
formaliza
ção

d
a notificação
por
esses
,
bem como da
existência d
e
ação de conhecimento, ajuizada
por
GÉLIO MARTINS FARIA e MARIA LUIZA DE SIQUEIRA FARIA

em dezembro de
2002.

E ao contrário do que defendem os recorrentes, a prova testemunhal não foi capaz de afirmar com certeza o momento do encerramento
irregular
da empresa devedora,
em especial porque
consta
documento quanto a
situação
cadastral
ativ
a
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID nº 1711770 – pag. 11)
em data posterior
(28.01.2016)
.

Na verdade a circunstância acima mencionada apenas
denota que o imóvel objeto da locação onde funcionava a GRAN MATER
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA
estava vazio e que havia sido retirado todo
os bens móveis
que encontrava
m
-se em seu interior,
fato este que confirma
tão somente
a alegação de transferência de bens e direitos
(patrimônio)

à

outra
sociedade empresarial,
mas jamais que a sociedade estava encerrada de fato
naquele momento
.

Assim
,
a existência anterior da empresa
CENTRO HOSPITA
LAR
GRAN-MATER LTDA
(
criada em
29.02.2000)

em relação a propositura da ação de conhecimento (16.12.2002)
,
somente corrobora o estratagema util
i
zado pelos sócios de ir
aos poucos
esvaziando
o
patrim
ônio
da empresa devedora
GRAN MATER
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA
em favor daquela
nova
.

Tais atitudes a meu ver contribuem em considerar que efetivamente
houve abuso de
direito
da pessoa jurídica,
consubstanciado no
desvio de
finalidade,
diante do fi
m

de
fraudar credores
, senão vejamos
precedente desta Corte
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001553-16.2020.8.08.0024 AGVTE: JEFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGVDO: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA RELATOR : DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ELEMENTOS FÁTICOS QUE APONTAM POSSÍVEL ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL RECURSO IMPROVIDO. I Nos termos da legislação de regência, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
II. Segundo iterativa jurisprudência pátria, inobstante a dissolução irregular da sociedade empresária não possa ser considerado isoladamente para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, é possível que tal desiderato seja alcançado se aliado a questões fáticas contundentes que apontem no sentido do esvaziamento patrimonial com nítido objetivo de lesar credores.

III. Existindo a constituição de nova empresa com mesmos quadro societário, sede, objeto social e inexistindo movimento financeiro ou bens em nome da pessoa jurídica executada, é possível que se esteja de frente a um patente intuito de esvaziamento patrimonial com fins escusos.
IV Esta Corte possui o entendimento de que existindo indícios de dilapidação patrimonial, pode o julgador processante do feito postergar o contraditório com o objetivo de resguardar a eficiência da desconsideração levada a efeito. V Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000488, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)
(grifei)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO
CIVIL-EMPRESARIAL
. APLICAÇÃO DA TEORIA M
A
I
OR.
D
ISSOLUÇÃO IRREGULAR.
SUCESS
ÃO
EMPRESARIAL.
FATOS SUFICIENTES P
ARA
DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.
2
.

Na
teoria maior
, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.
3.

P
or se tratar de uma relação
jurídica de natureza civil-empresarial
, torna-se necessário apurar a existência de
abuso da personalidade jurídica, ca
racterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do Código Civil
.
4
.
No contexto fático que se apresenta
, fica patente que a retirada do sócio da sociedade devedora GRAN MATER CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA para
a já
cria
da
sociedade CENTRO HOSPITA
LAR
GRAN-MATER LTDA teve fim espúrio, eis que
não se trata de mera coincidência a empresa ter o
mesmo objeto social e similaridade na razão social.
5.

Na verdade apenas
denota-
se
que o imóvel objeto da locação onde funcionava a GRAN MATER
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA
estava vazio e que havia sido retirado todo
os bens móveis
que encontrava
m
-se em seu interior,
fato este que confirma
tão somente
a alegação de transferência de bens e direitos
(patrimônio)

à

outra
sociedade empresarial,
mas jamais que a sociedade estava encerrada de fato
naquele momento
.
6.

Assim
,
a existência anterior da empresa
CENTRO HOSPITA
LAR
GRAN-MATER LTDA
(
criada em
29.02.2000)

em relação a propositura da ação de conhecimento (16.12.2002)
,
somente corrobora o estratagema util
i
zado pelos sócios de ir
aos poucos
esvaziando
o
patrim
ônio
da empresa devedora
GRAN MATER
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE LTDA
em favor daquela
nova
.
7.
Ta
l
atitude
atrelada as provas documentais e as testemunhas
contribuem em considerar que efetivamente
houve abuso de
direito
da pessoa jurídica,
consubstanciado no
desvio de
finalidade,
diante d
o
fi
m

de
fraudar credores
.
8
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.